Tribunal: STF
Processo: ARE 1490111
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXAS DE DOMÍNIO POR CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIA EM FACE DE CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS INDEFERIDO. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.